Tribunal: STJ
Processo: 0406869-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045000 - SE(2025/0406869-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSIMARQUES DA SILVA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL.
HABEAS CORPUS
CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16
corpus
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no
§ 2o, I, do Código Penal, combinado com o
o da
art. 121,
art. 7
Lei n. 11.340/2006.
2. No
, a Defesa alegou ilegalidade na dosimetria da pena,
habeas corpus
pois
a negativação da conduta social teria sido fundamentada de forma genérica
pelo juízo de primeiro grau e suprida em grau recursal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio; e (ii) saber se a haveria
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. O
não se presta como substitutivo de recurso previsto na
habeas corpus
legislação processual.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que o consumo excessivo de álcool
consubstancia fundamentação válida para negativação da conduta social na
primeira fase da dosimetria, em conformidade com o
do Código Penal.
art. 59
6. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1214, não implica reformatio
in
pejus
o
simples
reforço
de
fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55994916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a65d69a7-d513-4919-976a-0e774c50acd1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:15:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a65d69a7-d513-4919-976a-0e774c50acd1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045000 - SE(2025/0406869-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOSIMARQUES DA SILVA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL.
HABEAS CORPUS
CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16
corpus
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no
§ 2o, I, do Código Penal, combinado com o
o da
art. 121,
art. 7
Lei n. 11.340/2006.
2. No
, a Defesa alegou ilegalidade na dosimetria da pena,
habeas corpus
pois
a negativação da conduta social teria sido fundamentada de forma genérica
pelo juízo de primeiro grau e suprida em grau recursal.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio; e (ii) saber se a haveria
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

4. O
não se presta como substitutivo de recurso previsto na
habeas corpus
legislação processual.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade, na medida em que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que o consumo excessivo de álcool
consubstancia fundamentação válida para negativação da conduta social na
primeira fase da dosimetria, em conformidade com o
do Código Penal.
art. 59
6. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1214, não implica reformatio
in
pejus
o
simples
reforço
de
fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSIMARQUES DA SILVA ANDRADE
contra a decisão (fls.
) que não conheceu do
231/236
habeas corpus.
Em síntese, o agravante sustenta que o uso frequente de bebidas alcoólicas
não autoriza a atribuição de desvalor à conduta social, por constituir problema de saúde
(fl. 249) e que a matéria não
que prejudica, em primeiro lugar, o próprio agravado
demanda revolvimento fático-probatório.
Pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da fundamentação adotada para a
negativação da conduta social.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

[...] Trata-se de
impetrado em favor de JOSIMARQUES DA
habeas corpus
SILVA ANDRADE contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SERGIPE na Apelação Criminal n. 202500345960.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena
de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso I, do Código
art. 121,
Penal (homicídio qualificado por motivo torpe),
o
o da
c/c
art. 7
(Lei Maria da Penha)
Lei n. 11.340/2006
.
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
origem negou provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.
No presente
, a Impetrante sustenta flagrante ilegalidade na dosimetria
writ
da pena, especificamente na primeira fase, pois a negativação da conduta
social teria sido fundamentada de forma genérica pelo juízo de primeiro
grau e suprida em grau recursal.
Sustenta que o uso nocivo do álcool não é apto a negativar referido vetor e
que não estaria comprovado que o paciente teria ingerido bebida etílica para
a prática do crime.
Pleiteia seja afastada a circunstância judicial da conduta social e realizada
nova dosimetria.
Informações prestadas às fls.
e
210/217
218/221.
O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (fls.
).
224/229
É o relatório.
Decido.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
para a hipótese
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (STJ, HC n.
Terceira Seção, Relator Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Junior, julgado em
DJe de
STF, AgRg
10/6/2020,
25/8/2020;
no HC n.
Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber,
180.365/PB,
julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
27/3/2020,
2/4/2020;
147.210/SP,
Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018,
DJe de
.
20/2/2020)
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus
, de ofício.
Consta do acórdão (
):
fls.16/39
[...] A insurgência recursal diz respeito exclusivamente à dosimetria,
pelo que segue a transcrição do excerto combatido:
“4. DA DOSIMETRIA DA PENA
Pois bem. Analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, bem como das agravantes e atenuantes e das
causas gerais e especiais de aumento ou diminuição de pena.
Primeira fase (circunstâncias judiciais)
[...]
Conduta social: conforme apurado na instrução, o réu ingeriu
bebida alcoólica antes de praticar o crime, esta circunstância
afeta a pena;
[...]
No que tange à circunstância judicial conduta social, trata-se do
comportamento do acusado no meio social, familiar e profissional,
revelando o seu relacionamento na comunidade em que vive. Frise-se
que a presente circunstância não se refere a fatos criminoso e sim ao
comportamento da pessoa no mundo exterior que habita.
Trazendo para o caso concreto, o sentenciante fundamentou o
desfavorecimento da circunstância no fato de que o réu ingeria
bebida alcoólica antes de praticar o crime. No entanto, o que se pode
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

extrair dos autos é que a ingestão não era circunstancial, mas sim
É o que disse a testemunha Roseli da Silva
habitual e excessiva.
Aragão, em plenário. Conforme transcrição constante das
contrarrazões ministeriais, a referida testemunha “declarou (vídeo, a
partir de 45:10) que tanto o réu quanto a vítima "viviam de bebedeira"
e que frequentemente o casal " começava a beber cedo", sempre com
muitas outras pessoas (vídeo, a partir de 48:23).”
Nessa linha o Superior Tribunal de Justiça afirma que o consumo
excessivo de álcool é fundamentação válida para a valoração negativa
da conduta social. Vejamos:
[...]
Assim, a fundamentação da sentença é idônea para desfavorecer a
conduta social. Quanto à alegada necessidade de teste de alcoolemia
para verificação da embriaguez do réu, torna-se despicienda a prova
pericial diante da prova testemunhal já mencionada. Do mesmo modo,
eventual comprovação de embriaguez preordenada somente serviria
para agravar a pena e não interfere na responsabilidade do agente.
[...] (grifamos)
Verifica-se que o acórdão de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior que considera idônea a negativação da
Destaca-se:
conduta social pelo uso excessivo de álcool.
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO
QUALIFICADO.
. CIRCUNSTÂNCIAS
DOSIMETRIA DA PENA
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE
E
CONDUTA
SOCIAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PREMEDITAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO
N.
1.318/STJ.
AGRESSIVIDADE E CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.223.210/AL,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
23/9/2025,

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da Pena. Conduta
Social. Confissão Qualificada. Fração de Atenuação. Agravo
Regimental Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O agravante pleiteia a impossibilidade de exasperação da pena-base
em razão do vetor da conduta social e a aplicação da fração de
à
1/6
atenuante da confissão.
3. A decisão agravada sustentou que a pretensão do agravante
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ, e
que os entendimentos adotados pelo tribunal de origem estavam em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
Súmula 83.
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da
conduta social, baseada em histórico de violência doméstica e consumo
excessivo de álcool, é válida; e (ii) saber se a fração de
aplicada à
1/12
atenuante da confissão qualificada é adequada, considerando os
princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
III. Razões de decidir
5. A valoração negativa da conduta social foi fundamentada em
histórico de violência doméstica, consumo excessivo de álcool e
comportamento agressivo, o que afeta o convívio familiar e constitui
motivação válida para a exasperação da pena-base.
6. A análise do vetor da conduta social na dosimetria da pena deve
considerar o comportamento do acusado nos âmbitos familiar,
profissional e comunitário, sendo válida a fundamentação apresentada
pelo tribunal de origem.
7. A aplicação da fração de
à atenuante da confissão qualificada
1/12
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite fração
inferior a
em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando
1/6
os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
8. A pretensão do agravante demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
9. Os entendimentos adotados pelo tribunal de origem estão alinhados
à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da conduta social, fundamentada em histórico
de violência doméstica, consumo excessivo de álcool e comportamento
agressivo, é válida para exasperação da pena-base.
2. A aplicação de fração inferior a
à atenuante da confissão
1/6
qualificada é válida, desde que fundamentada, respeitando os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
3. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
4. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
atrai a incidência da Súmula 83.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Súmulas 7 e 83
art. 59;
do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min.
AREsp 2.468.500/PE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.466.144/SC,
em 17.12.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.502.390/SC,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
28/10/2025,
grifamos)
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AGRESSIVIDADE NO
ÂMBITO FAMILIAR E CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL.
MOTIVAÇÃO VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco que não admitiu o recurso especial,
no qual o recorrente alega violação do
do Código Penal pela
art. 59
valoração negativa da conduta social, em razão de agressividade e
ingestão de bebida alcoólica.
2. O acórdão recorrido manteve a sentença que considerou negativa a
conduta social do acusado, fundamentando-se no comportamento
agressivo do réu quando sob efeito de álcool, conforme depoimentos de
familiares e vizinhos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa
da conduta social do réu, baseada em sua agressividade e consumo
excessivo de álcool, viola o
do Código Penal.
art. 59
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias avaliaram corretamente a conduta social
considerando a agressividade no ambiente familiar e o
do réu,
consumo excessivo de álcool como indicativos de conduta
socialmente desajustada.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a agressividade e o
consumo excessivo de álcool são fundamentos válidos para a
valoração negativa da conduta social.
6. A agressividade considerada para a análise da conduta social não se
refere ao ato de lesão corporal que fundamentou a condenação, mas a
outros episódios de violência não mencionados na denúncia.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.468.500/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
10/12/2024,
17/12/2024,
Ademais, conforme tese firmada no
, não implica
Tema Repetitivo 1214
o simples reforço de fundamentação para manter
reformatio in pejus
a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na
sentença.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ALEGADA
INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 1.214/STJ.
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANTER A VALORAÇÃO
NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ REPUTADA DESFAVORÁVEL NA
SENTENÇA,
SEM
AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO
DO
RÉU.
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso
próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, as
alegações defensivas foram examinadas, não se verificando
constrangimento ilegal.
2. Em recurso ou ação exclusiva da defesa, não configura reformatio in
pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal de origem
para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença, quando
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

não houver decote de circunstância judicial negativa nem agravamento
da reprimenda. Julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro
706.077/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
HC n.
2/3/2023;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
954.240/RN,
de 17/12/2024.
3. O acórdão proferido no julgamento da revisão criminal manteve as
mesmas
circunstâncias
judiciais
negativadas
na
sentença
(culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências), com
mero reforço na fundamentação utilizada, sem agravamento do
resultado, aplicando ao caso a previsão do Tema Repetitivo 1214,
segundo o qual não implicam "reformatio in pejus" a mera correção
da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença
para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples
reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.033.626/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
12/11/2025,
grifamos)
Ante o exposto, não conheço do
[...] (grifamos)
habeas corpus.

Conforme exposto na decisão agravada, não é cabível habeas
corpus substitutivo do recurso próprio.
Ademais, não se verificou flagrante ilegalidade, na medida em que o acórdão
de origem está em consonância com a atual jurisprudência desta Corte Superior que
considera idônea a negativação da conduta social pelo uso excessivo de álcool. Destaca-
se:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. TEMA REPETITIVO N.
AGRESSIVIDADE E CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL.
1.318/STJ.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
VÁLIDOS.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.223.210/AL,
julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:27
Código de Controle do Documento: a6e7bbd8-3e62-440b-b473-926319067752

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.000 / SE
Número Registro: 2025/0406869-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012090620158250002 12090620158250002 2015600000645 201560090063 202500345960
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: JOSIMARQUES DA SILVA ANDRADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSIMARQUES DA SILVA ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA55916277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: a0b146a5-5644-4d59-bb15-ddb2274f8a76

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
15/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:59:05
Código de Controle do Documento: a0b146a5-5644-4d59-bb15-ddb2274f8a76